Tribunal: TJMT
Processo: 1037570-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037570-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE GOMES RODRIGUES - CPF: 076.625.101-23 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. COMPRA DE PRODUTOS PARA REVENDA.
AUSÊNCIA DE ACEITE PELO RECEBEDOR
E DE
EVIDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

EXISTÊNCIA DE
RESTRITIVOS POSTERIORES
.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Úni
ca
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A

inexistência
de
provas

hábeis

a

evidenciar
a
contratação

ou
a
compra
de
produtos
da
empresa

requerida
para
revenda
,
somado

ainda à ausência de aceite do recebedor dos produtos

na
nota fiscal,
in
valida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem c
omo a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

o
valor do
restritivo
(R$ 196
,67
) e a
quantidade
de
restritivo
s

posteriores
(
num
total de
quatro
),
a

indenização

fixada

em

R$ 1.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

3.
Recursos

conhecidos
e
não

providos
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
pelas

partes

recorrentes
.

Recurso

Inominado
:
1037570-17.2023.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
LUIZ FELIPE GOMES RODRIGUES e O BOTICARIO FRANCHISING LTDA

Recorridos
:
LUIZ FELIPE GOMES RODRIGUES e O BOTICARIO FRANCHISING LTDA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUIZ FELIPE GOMES RODRIGUES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

não

foi

demonstrada
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
sendo

indevido
o
débito

cobrado
e
negativado
pela
parte

reclamada
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
declarar

a

inexistência
da
dívida

impugnada
e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$
1.000,00
, a
título
de
danos

morais
.

As
partes

interpuseram

Recursos

Inominados
.

A
parte

reclamada

aduziu

que: a)
houve
a regular
contratação
e
aquisição
pela
parte
dos
produtos

fornecidos
pela
parte

reclamada
; e b) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação

ou
,
então
,
seja

minorado

o
val
or do
dano

moral

A
parte

reclamante

sustentou
,
em

resumo
, que
o
valor
do

dano
moral
foi

arbitrado

em

quantia

ínfima
e
requereu

sua

majoração

Contrarrazões

apresentadas

por

ambas
as
partes

recorridas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo

a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa

de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo

a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22
/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objet
iva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS
SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJ
E de 13/07/2023).

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor,
visto
que
juntou

tão

somente

notas

fiscais
dos
produtos

su
postamente

adquiridos
pela
parte

reclamante
(ID 196539180/PJe2 e
ID 196539181/PJe2),
na
s

qua
is
, no
entanto
,
não

consta
o
aceite
do
respectivo

recebedor
.

Além

disso
, a
parte

reclamada

apresentou

telas

sistêmicas
(ID 196539179/PJe2)
contendo

suposto

cadastro
d
a
parte

reclamante

em

sua

plataforma
de
revendedores
.

Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos

têm
valor
probatório

apenas

quando

houver

outras

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretende

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Ma
to
Grosso),
não

sendo

este
o
caso
dos autos.

O
juízo
de
primeiro

grau

bem

elucidou
a
questão
,
conforme

pode

ser

constatado
com a
transcrição

abaixo
:

"
(...)

Em
que
pese

tenha
a
requerida

alegado
que
não

praticou

ilícito

ensejador
de
reparação

por

danos

morais
,
não

apresentou

qualquer

documento

apto
a
provar
a
legalidade
da
anotação
.

Com
efeito
,
colaciona

tão

somente
prints de
telas
de
seus

sistemas
, com
informações

produzidas
de forma unilateral e
extraídas
de
seus

próprios

bancos
de dados,
sen
do
,
portanto
,
precárias
e de
fácil

manipulação
,
razão
pela
qual

não

podem

servir
de
evidencia
no
caso

em

tela
.

Não

há

nos
autos
algum

documento
que
demonstre

a

existência
de
vínculo

jurídico
entre as
partes
,
bem

como
o
Reclamado

deixou
de
provar

nos
autos
a

origem
do
débito
,
presumindo
-se,
portanto
,
verdadeira
a
versão

posta

na

inicial

(...)
"

Assim
, pela
insuficiência
de
provas
da
origem
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
,
decide
-se
em

desfavor da parte que poss ui o encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a
ser

cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Em se tratando de dano moral decorrente de negativação

indevida
,
a

existência
de outros
restritivos

posteriores
(ID 196539
171/PJe2;
fls
. 3/8)
não

enseja

a

aplicação
da
Súmula

no
385/STJ, mas
influencia

na

fixação
do quantum
indenizatório
, que
deve

ser

arbitrado

em
valor
reduzido
.

Nesse

sentido
é o
entendimento

firmado

pelas

Turmas

Recursais
,
na

Súmula

no
29: “
Devem

ser

consi
deradas

na

quantificação
dos
danos

morais
as
anotações

posteriores

constantes

nos

cadastros
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito
”.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor do
restritivo
(
R$ 196
,67
) e
a

existência
de 4 (
quatro
)
restritivos

posteriores
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral
a

importância
de
R$ 1.000,00

fixada na sentença, que não merece reparo, estando conforme a jurisprudência das Turmas Recursais
(N.U 1006573-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023; N.U 1008560-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023).

Dispositivo.

Posto

isso
,
conheço

dos
recursos
,
mas

nego-lhes

provimento
.

Nos termos do
artigo 55 da Lei
no 9.099/95 e diante do não provimento dos recursos interpostos,
condeno
as partes
recorrentes
ao
pagamento das custas processuais,
pro rata
, e honorários advocatícios, estes fixadosem R$ 1.000,00,
vedada
a
compensação
(art. 85, § 14, do
CPC).

Por

ser
a
parte

recorrente
LUIZ FELIPE GOMES RODRIGUES
beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 196539195/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024